Tribunal: TJPA
Processo: 0803259-17.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803259-17.2016.8.14.0301

APELANTE: SEÇÃO SINDICAL DOS DOCENTES DA UEPA-SINDUEPA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. IMPOSSIBILIDADE. AMPARO LEGAL. EXIGENCIA LEGAL DE ABERTURA DE VAGA. LEI 6.839/2006. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso em análise, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral de progressão funcional vertical automática, nos moldes do artigo 11º da lei estadual 6.065/2006, lei de carreira, cargos e salário dos Professores da U.E.P.A.

2.

O apelante, SINDUEPA, na condição de substituto processual, requereu a reforma da decisão de primeiro grau, aduzindo que os substitutos assistem direito à progressão, e que seja determinado ao reitor a aplicação imediata dos progressos, com pedido de pagamentos retroativos e envio à A.L.E.P.A projeto de lei com requerimento de dotação orçamentaria.

3.

Parecer do ministério público pelo conhecimento e desprovimento do mérito da apelação, para manutenção da sentença de primeiro grau.

4.

Sentença de primeiro grau mantida, a lei 6.839/2006, estabelece um rol de critérios taxativos, entre eles a abertura de vaga, portanto, a progressão está condicionada à abertura de vaga, não podendo o judiciário adentrar no mérito administrativo nesse sentido.

5.

Sumula no STF e STJ no mesmo sentido.

6.

Recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0803259-17.2016.8.14.0301
.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer da Apelação Cível, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém, .... de ......... de 2022.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL, nº 0803259-17.2016.8.14.0301,
interposta pelo SINDUEPA
,
em face da sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
que, julgou improcedente o pedido autoral, para condenar a autarquia estatal,
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ – UEPA,
a proceder com a
progressão funcional do docente da UEPA
, nos seguintes termos:

2.2 – Mérito. Progressão Funcional. Requisitos

A motivação fática que ensejou a propositura desta ação, segundo a ótica do autor, foi a inercia da ré, a qual não implementou a progressão funcional, no sentido vertical em relação aos docentes. Assim, estar-se-ia descumprimento o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Servidores da Universidade do Estado do Pará.

Com efeito, uma vez que subsiste um ordenamento específico que trata da matéria (Lei Estadual nº 6.839/2006), convém referir a parte mais expressiva dessa norma, no que se refere ao tema em discussão. Assim, dispõe o art. 11 da referida legislação, que a promoção, na carreira do magistério superior, far-se-á de duas maneiras, a saber:

I - Horizontal
: elevação do docente ao nível imediatamente superior da classe em que se encontra, atendido o requisito de interstício mínimo de 2 (dois) anos e a avaliação de desempenho de acordo com os critérios estabelecidos em normas aprovadas pelo Conselho Universitário - CONSUN, ouvida a Comissão Permanente de Assuntos Docentes - COPAD;

II – Vertical: elevação docente de uma classe para outra, mediante requerimento do interessado,
condicionada à existênciade vagas
, por meio de avaliação de desempenho de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Universitário -CONSUN, ouvida a comissão permanente COPA:

a) da classe de Professor Auxiliar para a de Professor Assistente: após a obtenção do título de Mestre;

b) da classe de Professor Auxiliar ou de Professor Assistente para a de Professor Adjunto, após a obtenção do título de doutor e a defesa pública de trabalho científico demonstrando a linha de pesquisa desenvolvida pelo docente. (sem grifo no original)

A partir da leitura desses dispositivos, constata-se, sem maiores dificuldades, que há substancial diferença entre os dois tipos de progressão funcional. A
progressão funcional horizontal consiste
, de forma simples e direta, na elevação do docente de um nível para outro, mas dentro da mesma classe (Professor Auxiliar I, II III etc.). Essa progressão, obviamente, será efetuada a partir do cumprimento de alguns requisitos, previstos na lei, mas, pode-se dizer, está bastante associada ao tempo de atividade docente na mesma classe.

Contudo,
em relação à progressão funcional vertical
, não há correlação com o tempo de serviço, mas sim à qualificação acadêmica do docente.
No entanto, além da titulação acadêmica, um dos requisitos previstos pelo legislador é a existência de vagas para a classe pretendida
. Desse modo,
em se tratando da progressão vertical, a obtenção do título não resultará em progressão automática
, visto que dependerá, além da aprovação do órgão próprio, da existência de vagas na classe superior àquela em que se encontra o interessado.

Nesse contexto, embora os docentes referidos pelo autor eventualmente detenham qualificações acadêmicas, a inexistência de vagas se torna um óbice às suas respectivas progressões à classe superior. É isso o que se infere da Lei Estadual nº 6.839/2006, eis que, de fato, o legislador regional estipulou, dentre as condicionantes à progressão vertical, a existência de vagas na classe pretendida pelo requerente.

Assim, inexistindo provas de que sobejam vagas nas classes pretendidas pelos beneficiários da medida reclamada, configura-se a anemia probatória que fulmina a pretensão veiculada pelo demandante.

3- Dispositivo

Coerente com os fundamentos antecedentes,
julgo o processo com resolução de mérito e improcedentes os pedidos, na forma do art. 487, I do CPC
.

Custas e honorários pelo autor. Fixo a verba honorária no valor de R$3.000,00, nos termos do §8º do art. 85 do CPC.

Ciência às partes e ao Ministério Público.

Publicar e Registrar

Narra o substituto, que em 2006 foi promulgada a Lei estadual n 6.839, que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e salário (PCCS) dos servidores da Universidade do Estado do Pará.

Aduzindo que, transcorrido 10 anos da promulgação da lei a autarquia não vem promovendo a implementação dos direitos previstos, especificamente sobre a progressão funcional vertical dos professores substituídos.

Ressaltou que os professores estão “estacionados” e que a progressão interfere diretamente nos proventos recebidos pelos professores, e que muitos já recebem os títulos de pós-graduação, mestrado e doutorado, entretanto não estão sendo contemplados pela progressão vertical.

Em contestação, a Universidade Estadual do Pará, argumenta, em seu mérito a insuficiência de vagas referente à progressão funcional vertical, segundo o artigo 11º da referida lei, e que a inexistência de vaga ultrapassa a competência dos gestores, que como explicitado, depende de criação por lei.

O juízo de piso indeferiu o pedido de liminar.

O ministério publico de primeiro grau manifestou-se pela improcedência do pleito autoral.

Em sentença, conforme transcrito, o juízo de primeiro grau ao resolver o mérito, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Irresignado o sindicato interpôs o presente recurso, aduzindo a omissão da Universidade estadual do Pará e a desobediência da lei de Diretrizes e bases da Educação – LDB, bem como da Lei que trata sob o plano de cargos, carreira dos servidores da U.E.P.A.

Narrou que o cerne da questão não se trata da criação de cargos, posto que estes já existem, asseverou que existem 251 professores esperando a progressão na carreira e finalizou pontuando que conforme o artigo 11º da lei, o plano de carreira é autoaplicável.

Requereu, ao final, que seja cassada e reformada a sentença de primeiro grau, e que a universidade seja compelida a aplicar imediatamente a Lei
do Plano de Carreira, Cargos e Salários dos docentes da U.E.P.A
, para a implementação da promoção vertical dos professores substituídos, devendo a apelada, encaminhar para a A.L.E.P.A projeto de previsão orçamentaria para efetivar o pagamento das diferenças salárias aos professores.

Em contrarrazões, a universidade, reafirmou a tese de contestação, e pugnou pela manutenção da sentença de primeiro grau.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de segundo grau, exarou parecer, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do mérito do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a análise do mérito.

O cerne da questão está em verificar se foi acertada a decisão de primeiro grau que julgou improcedente o pedido autoral para a promoção funcional vertical automática aos substituídos, professores efetivos da Universidade do Estado do Pará, nos termos da Lei nº 6.839/2006.

A progressão funcional vertical, é a possibilidade de crescimento dentro da sua área de atuação, no caso, ocorre uma ascensão hierárquica, entretanto o profissional atuara na mesma área de conhecimento, existe como uma forma de incentivo aos profissionais e implica em consequente ganho financeiro, entretanto deve ser pautada em critérios estabelecidos em lei.

Os substituídos são regidos pela lei Estadual 6.839/06 que estabelece em seu artigo 11º que:

(...)

“Art. 11 A promoção na carreira do Magistério Superior far-se-á:

I - Horizontal: elevação do docente ao nível imediatamente superior da classe em que se encontra, atendido o requisito de interstício mínimo de 2 (dois) anos e a avaliação de desempenho de acordo com os critérios estabelecidos em normas aprovadas pelo Conselho Universitário - CONSUN, ouvida a Comissão Permanente de Assuntos Docentes - COPAD;

II - Vertical: elevação do docente de uma classe para outra
,
mediante requerimento do interessado, condicionada à existência de vagas
,
por meio de avaliação de desempenho de acordo com as normas aprovadas pelo Conselho Universitário - CONSUN, ouvida a comissão permanente COPAD:

a) da classe de
Professor Auxiliar
para a de
Professor Assistente
, após a obtenção do
título de Mestre
;

b) da classe de
Professor Auxiliar ou de Professor Assistente
para a de
Professor Adjunto
, após a obtenção do
título de doutor
e a defesa pública de trabalho científico demonstrando a linha de pesquisa desenvolvida pelo docente;

c) da classe de
Professor Adjunto para a de Professor Titular
, além do
título de doutor
, o efetivo exercício de,
no mínimo, 5 (cinco) anos na Instituição
, obedecidos os critérios legais e a defesa pública de trabalho científico demonstrando a consolidação da linha de pesquisa do docente.

§ 1º O docente que se encontrar em estágio probatório não poderá concorrer à promoção de que trata este artigo.

§ 2º
A obtenção de aprovação na avaliação de desempenho será por intermédio da banca examinadora, de acordo com os critérios estabelecidos, no âmbito da Universidade, pelo Conselho Universitário, considerando as efetivas condições de trabalho dos docentes
.

§ 3º A banca examinadora de que trata o parágrafo anterior será constituída por cinco docentes com a mesma titulação exigida para a classe pretendida, sendo, no mínimo, um de outra instituição de ensino.” (...)

Como vimos, a legislação é taxativa quanto aos critérios para a concessão da progressão vertical, ademais prevê critérios objetivos, e subjetivos para a progressão funcional vertical.

A simples obtenção do título, bem como o tempo de serviço não são o bastante para a progressão funcional vertical. Como dito,
o artigo condiciona a progressão à existência de vaga, critério objetivo
. ademais, faz previsão a avaliação de desempenho, ou seja, a existência de vaga, cumulada com o critério subjetivo, qual seja, a avaliação de desempenho, devendo cada requerimento ser avaliado individualmente.

Dessa forma, ao contrário do arguido pela Apelante, verifico subsistir o condicionamento da promoção vertical dos professores da EUPA à existência de vaga.

Com efeito, inexistindo vaga, não podem os substituídos a pretender a obtenção da referida melhoria funcional sem o atendimento às regras disciplinadas pela legislação, em fiel observância, inclusive, ao princípio da legalidade estrita, atribuída ao gestor.

Ademais, o argumento de que outros professores teriam recebido a progressão funcional em nada favorece o apelante, pois a administração pública é regida pelo princípio da legalidade na realização de seus atos e diante da exigência legal não pode o apelado beneficiar a categoria indiscriminadamente, pela dispensa de forma contrária a lei que rege a matéria, e por conseguinte, não pode ser reconhecido o direito subjetivo pleiteado pelo apelante.

Ademais, a concessão da progressão funcional pleiteada utilizando-se de situação paradigmática de outros servidores, também não pode ser acolhida, seja em decorrência da inexistência de comprovação de que são idênticos os casos, como também por implicar fixação de benefício pelo próprio Judiciário, em exercício de evidente função legislativa, por ausência de previsão legal, em violação a vedação disposta na Súmula Vinculante n.º 37 e Súmula n.º 339, ambas do STF, com a seguinte redação:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Quanto ao requerimento do apelante para que seja compelido o reitor a enviar para a ALEPA, expediente solicitando previsão orçamentaria, o STJ já se debruçou sob o assunto, firmando a tese de repercussão geral,
nos seguintes termos:

“
é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público,
quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000
“.

Entretanto, o caso em tela não se amolda à tese firmada pelo STJ,
visto que o direito dos professores está condicionado à abertura de Vaga,
não cabendo ao judiciário adentrar no mérito administrativo nesse quesito.

Em recente julgado, sob o regime de repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 24% PARA OS SERVIDORES DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI Nº 1.206/1987. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1
.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Súmula 339/STF e Súmula Vinculante 37.
2. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: “Não é devida a extensão, por via judicial, do reajuste concedido pela Lei nº 1.206/1987 aos servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, dispensando-se a devolução das verbas recebidas até 01º.09.2016 (data da conclusão deste julgamento)
”. 3. Recurso conhecido e provido.”

(ARE 909437 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 01/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC 11-10-2016)

A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, afirmou sua jurisprudência sobre a matéria, nos seguintes termos:

EMENTA Administrativo. Processual Civil. Servidor estadual. Progressão funcional. Lei Estadual n. 16.645/2007. Ausência de revogação da Lei Estadual n. 13.467/2000 e da Resolução n. 367/2001.
Necessidade de vaga para progressão de classe. Critério com amparo legal.
Observância da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar n. 101/2000. Precedente do CNJ. Ausência de direito líquido e certo. 1.
Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de reversão do indeferimento de pedido de progressão vertical de servidora do Tribunal de Justiça, com base na alegação de desnecessidade de preexistência de vaga para passagem à classe funcional superior
. 2. A recorrente alega que teria direito líquido e certo à progressão vertical da classe C para a classe B na carreira de agente judiciária com base no advento da Lei Estadual n. 16.645/2007 que teria revogado implicitamente a exigência de vaga prévia para progressão, existente na Lei Estadual n. 13.467/2000.
Assim, alega que não haveria amparo legal para a exigência de vaga prévia para outorga de progressão, como previsto no art. 27 da Resolução n. 367/2001.
3. O parágrafo único do art. 9º da Lei Estadual n. 16.645/2007 indica expressamente que os critérios da Lei Estadual n. 13.467/2000 seriam aplicáveis, além de a análise do sistema estadual não possibilitar o raciocínio que a Resolução n. 367/2001 teria sido revogada. Ainda, está evidente que referida Resolução que explicita no art. 29 a necessidade de controlar a repercussão financeira da progressão funcional de servidores está construída com atenção à Lei Complementar Federal n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), como observou o colegiado do Conselho Nacional de Justiça quando da apreciação do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0005732-69.2012.2.00.0000, publicado no DJe em 1º.7.2013. Recurso ordinário improvido.

RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 46.433-MG (2014/0225292-8)

Por tais razões, nego provimento à Apelação, face a pacífica jurisprudência pátria, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022